Tribunal: TJMT
Processo: 1011342-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011342-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, em Ação Rescisória, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. A Agravante alega que a simples apresentação da declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, especialmente diante do deferimento da justiça gratuita na ação originária. Sustenta, ainda, que a exigência de nova comprovação compromete o acesso ao Judiciário e viola princípios constitucionais.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a simples apresentação de declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ausência de outros documentos comprobatórios da alegada incapacidade financeira.

III. Razões de Decidir

3.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte goza apenas de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo o Magistrado indeferir o pedido se houver dúvida razoável quanto à real condição econômica do requerente.

4.

A ausência de qualquer outro documento comprobatório da alegada incapacidade financeira, apesar da intimação expressa para tanto, afasta a presunção de veracidade da declaração apresentada, inviabilizando o deferimento da justiça gratuita.

5.

A concessão da assistência judiciária depende de elementos objetivos que demonstrem a insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais, não sendo suficiente a simples alegação da parte.

6.

A concessão do benefício na ação originária não gera efeito automático na nova demanda, especialmente quando não há comprovação inequívoca da manutenção da hipossuficiência.

7.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a análise da condição econômica deve ser feita com base nas provas constantes dos autos e nas peculiaridades do caso concreto, sendo lícito ao julgador indeferir o benefício diante de dúvida razoável sobre a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, exigindo-se sua comprovação quando houver dúvida razoável quanto à real condição financeira do requerente.

2.

A ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, principalmente após intimação específica para esse fim, autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

3.

A concessão da assistência judiciária em ação anterior não vincula o
J
uízo em nova demanda, especialmente se ausente prova atual da incapacidade financeira da parte.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.017.614/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
,
interposto por Cléia Rosane da Silva Scatambuli, contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A Agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por ela e juntada aos autos, bem como ignorou manifestação jurídica apresentada em momento oportuno, na qual expôs fundamentos legais e jurisprudenciais que amparam a concessão do benefício, notadamente o disposto no artigo 99, §§ 2o a 4o do Código de Processo Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, nos autos da ação originária (

1015658-41.2023.8.11.0040), foi deferido o benefício da justiça gratuita, pois ao julgar improcedente o seu pedido, o Juízo singular, consignou a suspensão da exigibilidade das custas e honorários e, por esses motivos, não se justificaria a exigência de nova comprovação da hipossuficiência
financeira.

Alega que a ausência de impugnação à declaração de pobreza e a inexistência de elementos nos autos
,
que infirmem sua condição econômica, impõem o reconhecimento da presunção legal conferida à referida declaração, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o indeferimento do benefício impõe entrave indevido ao regular processamento da Ação Rescisória, comprometendo a apreciação de mérito e contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, requer seja provido o presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática e conceder o
s
benefício
s

da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, pleiteia nova intimação para apresentação de documentos complementares, caso o Relator entenda necessário.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares.

Como explicitado no relatório, a parte Autora insurge-se contra decisão monocrática na qual

indeferi o pedido de concessão da gratuidade da justiça sob o
fundamento
de ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

Extrai-se dos autos que Cléia Rosane da Silva Scatambuli propôs a presente Ação Rescisória, visando à desconstituição de decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, que julgou deserto o recurso de apelação interposto na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.

1015658-41.2023.8.11.0040, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, a parte autora relatou que somente após a prolação da sentença constituiu advogado, ocasião em que interpôs Recurso de Apelação.

Sustentou que o novo patrono não foi regularmente cadastrado no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), o que impossibilitou sua intimação acerca da exigência do preparo recursal.

Alegou ainda que, embora o
J
uízo tenha deferido o pedido de justiça gratuita, por ocasião da prolação da sentença, a decisão rescindenda considerou o recurso deserto por ausência de recolhimento do preparo.

Na presente ação rescisória, há pedido de concessão da assistência judiciária e, diante disso, a Autora foi intimada para que, no prazo de cinco dias, apresentasse, nos autos, documentos que comprovassem a alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas processuais. (
I
d. 280547852)
.

A Autora juntou aos autos, declaração de hipossuficiência financeira, alegando que tal documento seria suficiente para a concessão do benefício pleiteado. (Id. 282098350).

Ante a ausência de documentos comprobatórios, o pedido foi indeferido, ocasião em que se determinou a intimação da Autora para recolher as custas processuais
,
no prazo de cinco dias, conforme trecho da decisão a seguir transcrito:

“[...] Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê do acórdão transcrito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

Sendo assim, verifica-se que a Corte de Vértice entende que o deferimento da justiça gratuita depende de efetiva comprovação da alegada incapacidade financeira.

No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha sido intimada para comprovar seu estado de hipossuficiência, não apresentou um documento sequer, para tal aferição, limitando-se a colacionar aos autos, somente a declaração de hipossuficiência.

Assim, conclui-se que não há quaisquer elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência econômica da parte Autora, de forma que o indeferimento do pedido da justiça gratuita é medida que se impõe.

Deve-se ressaltar que a mera dúvida quanto à hipossuficiência econômica para o pagamento das custas processuais constitui fundamento suficiente para o indeferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa física.

No caso, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso configure afronta aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, uma vez que não compete ao Estado arcar com as despesas processuais daqueles que possuem condições de suportá-las, sob pena de comprometer a assistência àqueles que realmente necessitam do benefício.

Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária, por não estar comprovada sua efetiva condição de precariedade econômica.

Intime-se a Autora, para recolher as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da ação, bem assim para que realize o depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do CPC. [...]”

Dessa decisão, recorre a parte Autora.

Analisando as razões recursais, verifico que o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão atacada, embora a alegação de insuficiência financeira goze de presunção de veracidade, prevalece na jurisprudência o entendimento de que tal presunção é relativa, exigindo-se a devida comprovação da hipossuficiência econômica pela parte que pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Não se desconhece que a matéria acerca da utilização de critérios objetivos para apreciação do pedido de justiça gratuita encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.178, em que foi determinado, pelo Órgão Especial, o sobrestamento apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, fundados em idêntica questão de direito.

Contudo, o entendimento que prevalece na atual jurisprudência da Corte Superior está no sentido de que a alegação de pobreza possui presunção relativa de veracidade e, portanto, não se presume e deve estar devidamente comprovada nos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2.1 Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 28/11/2022. Publicação: 2/12/2022) – Negritei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Oportuno registrar que

não há como acolher a alegação da Agravante no sentido de que, nos autos da ação originária, teriam sido concedidos os benefícios da justiça gratuita, uma vez que, além de se tratar a presente demanda rescisória de nova ação, observa-se que, naquele feito, paira razoável dúvida quanto ao efetivo deferimento da referida benesse.

Ademais, não há que se cogitar a reabertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência financeira, pois, conforme se depreende do primeiro despacho proferido nestes autos (id. 280547852), a parte autora já foi devidamente intimada para tal finalidade.

Todavia, ao se manifestar, limitou-se a apresentar mera declaração de hipossuficiência por ela subscrita

sustentando

que tal documento seria suficiente para a concessão do benefício, sem, contudo, juntar qualquer elemento probatório adicional que demonstrasse sua alegada condição econômica.

Nessa esteira, analisando os documentos
dos autos
verifico que,
no caso,
a hipossuficiência econômico-financeira da
Autora
não está demonstrada e, portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025